Tribunal: TJPA
Processo: 0805511-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805511-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A., ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENCERRAMENTO DO DIFERIMENTO NAS OPERAÇÕES COM B100 DESTINADO À ZONA FRANCA DE MANAUS. APLICAÇÃO DE DECISÃO VINCULANTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu provimento a agravo de instrumento manejado por Atem’s Distribuidora de Petróleo S.A., empresa localizada na Zona Franca de Manaus, para afastar a aplicação dos §§ 2º e 3º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07, internalizados nos §§ 8º e 9º do art. 689 do RICMS/PA, os quais determinam o encerramento do diferimento do ICMS nas operações com biodiesel B100 destinadas àquela região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADI 7036/DF, que declarou a inconstitucionalidade da expressão “para a Zona Franca de Manaus” no § 2º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07, possui efeito vinculante aplicável ao caso concreto, afastando a incidência do ICMS diferido nas operações realizadas pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF declarou, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a inconstitucionalidade da expressão “para a Zona Franca de Manaus”, constante do § 2º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07, por violação ao art. 40 do ADCT.

4. A operação realizada pela agravada, envolvendo a remessa de B100 para sua matriz situada na ZFM, se amolda exatamente à hipótese declarada inconstitucional, tornando inexigível o encerramento do diferimento do ICMS.

5. A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento do STF, reconhecendo que a cobrança do ICMS pela SEFA/PA viola norma constitucional e jurisprudência vinculante.

6. O fato de existir autuação fiscal anterior por inadimplemento não impede a concessão da ordem mandamental quanto às operações futuras, tampouco descaracteriza o direito líquido e certo invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do STF na ADI 7036/DF, que declarou a inconstitucionalidade da expressão “para a Zona Franca de Manaus” constante do § 2º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07, possui eficácia vinculante e se aplica às operações com B100 destinadas à ZFM, impedindo o encerramento do diferimento do ICMS.

2. O mandado de segurança é via adequada para afastar norma declarada inconstitucional pelo STF, quando o direito líquido e certo do impetrante decorre diretamente da eficácia vinculante da decisão da Corte Suprema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento, ACORDAM os integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e Negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a controvérsia se originou de Mandado de Segurança impetrado por Atem's Distribuidora de Petróleo S.A., com o objetivo de afastar a aplicação dos §§ 2º e 3º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07, internalizados nos §§ 8º e 9º do artigo 689 do RICMS do Estado do Pará, os quais determinam o encerramento do diferimento do ICMS nas operações com biodiesel B100 quando destinadas à Zona Franca de Manaus.

Alegou-se, em síntese, que tais dispositivos contrariam o art. 40 do ADCT, configurando violação à imunidade tributária constitucionalmente assegurada à referida zona de livre comércio.

O juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, após análise do pedido liminar no bojo do mandado de segurança, indeferiu-o, sob o fundamento de inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a lesividade da norma impugnada, exigindo dilação probatória incabível em sede mandamental. Diante dessa negativa, foi interposto Agravo de Instrumento.

Posteriormente, ao apreciar o Agravo de Instrumento, foi proferida decisão monocrática concedendo provimento ao recurso e, com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.036, determinou que a autoridade impetrada e o Estado do Pará se abstivessem de aplicar a regra de encerramento do diferimento do ICMS, prevista no § 8º do artigo 689 do Decreto Estadual nº 4.676/01, sobre a aquisição de combustível B100 pela empresa agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante Estado do Pará sustenta que a decisão monocrática merece reforma, porquanto incorreu em erro ao aplicar automaticamente os efeitos da decisão do STF na ADI 7.036 ao presente caso concreto.

Aduz que a situação da agravada não se confunde com a tratada na ADI, pois, conforme verificado em autuação fiscal, a empresa deixou de recolher ICMS incidente sobre operações realizadas entre junho de 2018 e agosto de 2020, com base no regime de substituição tributária, caracterizando inadimplemento tributário e não mera expectativa de direito.

Argumenta ainda que o julgado do STF, ao declarar inconstitucional apenas a expressão “para a Zona Franca de Manaus” constante do § 2º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07, não implica automaticamente na concessão da ordem mandamental para todas as operações com B100 envolvendo a ZFM, exigindo-se, portanto, análise da situação fática concreta. Defende que o Mandado de Segurança continua sendo via inadequada para a controvérsia, pela necessidade de dilação probatória para aferição do direito alegado.

Alega violação ao princípio da legalidade, por afastar norma válida em sede de cognição sumária.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, em consequência, indeferir o pedido formulado no agravo de instrumento.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou que a decisão impugnada está em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “para a Zona Franca de Manaus” constante do § 2º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07, decisão esta proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Sustenta que a decisão monocrática respeitou a autoridade do precedente vinculante e aplicou-o corretamente ao caso concreto, tendo em vista que a operação da empresa agravada se amolda exatamente à hipótese julgada na ADI 7.036/DF.

Ressalta que a manutenção do encerramento do diferimento do ICMS sobre a aquisição de B100 destinada à ZFM implica violação ao art. 40 do ADCT, aos arts. 150, II, e 152 da Constituição Federal, e à imunidade tributária conferida àquela região.

Argumenta que a atuação fiscal em questão não altera o direito constitucionalmente assegurado da empresa à fruição dos incentivos fiscais próprios da Zona Franca de Manaus.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência da parte Agravante – o Estado do Pará – volta-se contra a aplicação, ao caso concreto, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7036/DF, sustentando, em síntese, que tal precedente não teria o condão de afastar a incidência dos §§ 2º e 3º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07 (internalizados no art. 689, §§ 8º e 9º, do RICMS/PA), que determinam o encerramento do diferimento do ICMS nas remessas de biodiesel B100 para a Zona Franca de Manaus.

Objetiva, assim, a reforma da decisão monocrática que afastou a aplicação da mencionada cláusula no presente caso, com fundamento na inconstitucionalidade já reconhecida pelo STF.

Não merece prosperar o inconformismo.

A questão controvertida diz respeito à validade da exigência do ICMS sobre a operação de remessa de biodiesel B100 da filial da distribuidora localizada em Porto Velho/RO para a matriz situada na Zona Franca de Manaus, à luz do disposto na cláusula 21ª, §§ 2º e 3º, do Convênio ICMS 110/07, diante da recente declaração de inconstitucionalidade parcial desse dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7036/DF.

Ocorre que o plenário do STF, em sessão finalizada em 28/02/2023, declarou a inconstitucionalidade da expressão “para a Zona Franca de Manaus” constante do §2º da cláusula 21ª do Convênio ICMS nº 110/07, conforme ementa do acórdão que transitou em julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA, §2º, DO CONVÊNIO ICMS 110/2007. DIFERIMENTO DO ICMS NAS OPERAÇÕES COM BIODIESEL DESTINADO À ZONA FRANCA DE MANAUS. EXPRESSÃO ‘PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS’. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A cláusula impugnada impõe restrição indevida ao regime fiscal especial da Zona Franca de Manaus, violando o art. 40 do ADCT. 2. A diferenciação de tratamento fiscal desfavorável às operações destinadas à ZFM compromete a isonomia tributária e a política de desenvolvimento regional constitucionalmente prevista. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘para a Zona Franca de Manaus’ constante do §2º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07.” (ADI 7036/DF, Rel. Min. Nunes Marques, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/02/2023, DJe 10/03/2023)

A decisão foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual possui efeito vinculante e eficácia contra todos, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal:

“Art. 102, § 2º: As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”

No presente caso, está incontroverso que a operação realizada pela Agravada – Atem’s Distribuidora de Petróleo S.A. – se enquadra exatamente na hipótese que foi objeto da declaração de inconstitucionalidade: trata-se de remessa de B100 à Zona Franca de Manaus, anteriormente sujeita ao encerramento do diferimento do ICMS e, por consequência, à responsabilização da distribuidora.

O Estado do Pará, em seu recurso, argumenta que a decisão do STF não teria afastado a regra de encerramento do diferimento como um todo, mas apenas invalidado a referência expressa à ZFM.

Essa distinção, contudo, não altera o núcleo da controvérsia, pois a declaração de inconstitucionalidade da expressão “para a Zona Franca de Manaus” justamente retira da norma a eficácia de atribuir à ZFM qualquer tratamento desigual, especialmente aquele que antecipava o recolhimento do tributo de forma exclusiva para essas operações, violando o regime jurídico especial da ZFM.

Nesse contexto, a decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento do STF, ao determinar que o ICMS sobre tais operações deve permanecer diferido até a saída do produto final (óleo diesel B), promovida pela distribuidora, em igualdade de condições com as operações interestaduais destinadas a outras unidades da Federação.

Como bem esclarecido nas contrarrazões, a manutenção do diferimento não implica renúncia fiscal, tampouco prejuízo ao erário paraense, já que o imposto será devidamente repassado ao Estado do Pará pela refinaria, conforme previsto nos §§ 4º e 5º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07, cuja vigência não foi afetada pela decisão do STF:

“§ 4º Na remessa interestadual de EAC ou B100, a distribuidora de combustíveis destinatária deverá: (...)

§ 5º Na hipótese do § 4º, a refinaria de petróleo ou suas bases deverão efetuar (...) o repasse do valor do imposto relativo ao EAC ou ao B100 devido às unidades federadas de origem desses produtos (...).”

Portanto, não subsiste qualquer fundamento jurídico idôneo para afastar a aplicação da decisão do STF, tampouco para se admitir tratamento fiscal desigual a operações idênticas, sob o pretexto de garantir arrecadação antecipada.

A tese recursal do Estado do Pará, além de se divorciar do entendimento vinculante da Suprema Corte, ressuscita norma já declarada inconstitucional no tocante à sua aplicação à ZFM, razão pela qual deve ser rejeitada por este Colegiado.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025